Tribunal: TJES
Processo: 5005384-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005384-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: NEUZA GOMES RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

A parte autora afirma que desconhece 4 (quatro) negócios jurídicos averbados em seu benefício previdenciário a pedido do réu. O requerido, em contraposição, sustenta que a consumidora aderiu a seus serviços consignados de empréstimo e cartão de crédito regularmente.

Em sede de sentença:
ACOLHEU PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual
CONDENOU a
parte ré (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.) a pagar à parte autora (NEUZA GOMES RIBEIRO), nos seguintes termos:
a)
repetição de
R$ 13.487,68
(treze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), já em dobro, em razão dos contratos objeto dos autos, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação;
b)
o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. DECLAROU INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto da presente demanda.
Por último, nos termos do art. 497 do CPC, reviu a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determinou que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS
para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos aos contratos de Cartão de crédito consignado 8504586382, Empréstimo consignado 190052728, Empréstimo consignado 192405890 e Empréstimo consignado 210267295 diretamente no benefício previdenciário da parte autora.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, nenhuma das supostas contratações traz consigo sequer o documento de identificação da consumidora, sendo o mínimo esperado para garantir segurança à operação.

Vê-se, outrossim, que as cédulas de crédito assinadas eletronicamente não contêm os
logs
de registro e autenticação da operação, a partir do qual seria possível extrair informações relevantes para afastar eventual fraude, tais como: geolocalização, IP do dispositivo utilizado para concluir a avença, dia e horário da adesão, etc.

Não bastasse, nota-se que os termos de adesão colacionados aos autos não descrevem os valores tomados por empréstimo ou refinanciados pela consumidora (
campo inexistente ou sem preenchimento),
sendo tal informação essencial para a própria existência do contrato.

Não se olvide, no pormenor, que houve efetivo depósito da quantia de R$ 3.601,62 na conta bancária da autora (id 20414982), mas esta nunca teve interesse no valor. Vê-se, portanto, que não houve manifestação de vontade da requerente quanto ao negócio jurídico, tanto que requer a declaração de inexistência do contrato.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)